Tribunal: CARF
Processo: 10940.905013/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.905013/2020-62
ACÓRDÃO
3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/08/2018
PIS E COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO CENTRALIZADA
NA MATRIZ. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O cálculo de rateio na apuração dos créditos das contribuições do PIS e da
Cofins segregado por unidade de negócio ou estabelecimento da pessoa
jurídica desrespeita a personalidade jurídica e contraria o comando legal
expresso de centralização da apuração prevista no artigo 15, inciso III, da
Lei no 9.779/1990.
É nulo o despacho decisório que contraria o comando legal expresso de
centralização da apuração prevista no artigo 15, inciso III, da Lei no
9.779/1990.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para anular o despacho decisório e devolver os autos para Unidade de Origem efetuar
nova análise do pedido de ressarcimento. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho e Ramon Silva Cunha que afastavam a nulidade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.272, de 12 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10940.905012/2020-18, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Denise Madalena
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
2
Green (substituto[a] integral), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira
Luciana Ferreira Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte no PER/DCOMP 26481.88385.170818.1.3.18-9709. O
pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 06/08/2018
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CUSTOS,
DESPESAS
E
ENCARGOS.
APROPRIAÇÃO. RATEIO. MÉTODO.
Apenas os custos, despesas e encargos que são comuns aos diferentes
tipos de receitas auferidas pela empresa fazem parte do rateio
proporcional. Sendo possível identificar quais custos, despesas e encargos
são vinculados a cada tipo de receita deve-se aplicar o método da
apropriação direta e tais dispêndios devem ser considerados como
vinculados integralmente às receitas para as quais contribuem e, neste
caso, o método do rateio proporcional não é cabível.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E
EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO.
Para fins de rateio dos créditos dos custos, despesas e encargos comuns à
geração das receitas dos mercados interno e externo não se incluem os
insumos que se destinam exclusivamente a cada um dos mercados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES PARA FORMAÇÃO DE
LOTES DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
3
Os gastos com transporte para a formação de lote de exportação não se
caracterizam como insumo, pois são suportados em momento posterior à
etapa da produção dos bens ou da prestação dos serviços, estando alheios
ao dispositivo legal que somente autoriza o crédito de bens e serviços
utilizados na produção. Também não se enquadram no conceito de frete
na operação de venda, por não corresponder a transporte nas operações
de vendas de produtos diretamente ao adquirente. Trata-se de frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VALOR ACESSÓRIO.
O valor do frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez
que o principal é o valor do insumo. É vedado o creditamento em relação
ao valor do frete relativo à aquisição de insumo que não tenha gerado
direito ao creditamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as
disposições da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB
expresso em atos normativos, sendo incompetentes para apreciar
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação dos pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, teceu
longas linhas acerca de seu processo produtivo, da insatisfação pelo critério de rateio adotado
pela Fiscalização e mantido pela decisão recorrida, das glosas referentes aos fretes para formação
de lotes para exportação e aos fretes na compra de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições, das glosas referentes a aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de
ração.
Termina petição recursal, requisitando, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência.
Este é o breve relatório.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no acórdão
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Restou demonstrado nos autos que a Recorrente compartilha infraestrutura,
recursos e insumos em todos os seus centros produtivos, ademais de não possuir
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
sendo, portanto, incompatível com o critério de apropriação direta estipulada
pelo inciso I do § 8° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003.
Com efeito, adotou o método de rateio proporcional estabelecido pela inciso II do
§ 8° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003.
Vejamos o que diz a Lei:
Art. 3o: (...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Como explicado pelo ilustre Relator, a Autoridade Fiscal, ao analisar a apuração,
aplicou 3 (três) critérios distintos para apuração dos créditos para a pessoa
jurídica, a saber:
a) Rateio Proporcional com base na Receita Bruta” para custos, despesas e
encargos comuns”, vinculadas as Receitas Tributadas no Mercado Interno, Não
Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;
b) Rateio Proporcional com base na Receita Bruta individualizada para
determinados estabelecimentos - unidades produtoras de malte (0010) e de rações
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
5
(0120 e 0320), procedendo a realocação do crédito originários destas unidades do
CST 056 (MT, MINT e ME), para o CST 050, com base no percentual de receita do
mercado interno tributado destes estabelecimentos;
c) “Apropriação Direta” – para o caso em que considerou que o insumo/bem foi
utilizado exclusivamente na fabricação de bens que tiveram saída tributada no
Mercado Interno (CST 01) realocou os créditos para o CST 50 (Crédito Vinculado à
Receita Tributada no Mercado Interno);

É importante destacar a ilegalidade desse procedimento, diante da centralização
da apuração e do recolhimento do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 15,
inciso III, da Lei no 9.779/99:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
III - a apuração e o pagamento das contribuições para o Programa de Integração
Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servido Público -
PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

Em outras palavras, a Autoridade Fiscal deveria adotar o critério de rateio
proporcional para toda a pessoa jurídica, considerando a totalidade das receitas
auferidas, e não considerar um critério diverso para cada estabelecimento da
pessoa jurídica.
Nesses termos, concordo os argumentos reproduzidos no Parecer Jurídico
elaborado pelo Professor Sérgio André Rocha, às folhas 15795/15840:
(...)
124. Não há, em qualquer dispositivo da legislação do PIS e da COFINS, autorização
ou determinação para que o cálculo de proporcionalidade seja realizado de forma
fragmentada por estabelecimento ou unidade de negócio. Pelo contrário: a própria
determinação de centralização da apuração na matriz, prevista no artigo 15, inciso
III, da Lei no 9.779/99, pressupõe, necessariamente, a consolidação de todas as
operações da pessoa jurídica, sem qualquer forma de fragmentação ou segregação
artificial.
125. A tentativa de impor à Agrária o cálculo de rateio segregado por unidade de
negócio implica, na prática, desconsiderar completamente a personalidade jurídica
única da Cooperativa e tratar cada unidade de negócio como se fosse uma pessoa
jurídica autônoma, com suas próprias receitas, custos e apuração tributária.
126. Ademais, tal pretensão ignora completamente a realidade operacional da
Agrária, caracterizada pela verticalização e integração produtiva, com múltiplas
unidades de negócios interdependentes e sinérgicas que compartilham
infraestrutura, recursos e processos operacionais comuns.
127. De fato, como detalhadamente descrito na seção I.1 deste parecer, as
operações da Agrária caracterizam-se pela profunda integração entre suas diversas
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
6
unidades, que utilizam insumos comuns, compartilham estrutura administrativa e
logística centralizada e atuam de forma coordenada e sinérgica.
128. Neste contexto de integração operacional, a tentativa de segregar
artificialmente receitas, custos e despesas por unidade de negócio para fins de
cálculo de rateio não apenas carece de fundamento legal, como também contraria
a realidade econômica das operações da Cooperativa. Um mesmo insumo pode
beneficiar simultaneamente diversas unidades de negócio; uma mesma estrutura
administrativa atende a todas as unidades; uma mesma infraestrutura logística
serve a múltiplas operações. Pretender segregar estes elementos comuns por
unidade de negócio é criar artificialismo sem correspondência com a realidade dos
fatos e sem amparo na legislação.
129. É importante destacar, ainda, que a metodologia de rateio proporcional
consolidado utilizada pela Agrária não apenas está em conformidade com a
legislação, como também é a única metodologia que respeita adequadamente os
princípios da centralização e da unicidade da pessoa jurídica. Ao calcular a
proporcionalidade considerando a totalidade de suas receitas, consolidando todas
as operações de todas as unidades de negócio, a Agrária está aplicando
corretamente o comando legal previsto no artigo 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/2003.
130. O fato de a Agrária manter controles gerenciais internos que permitem
identificar receitas, custos e resultados de cada unidade de negócio não autoriza,
de forma alguma, a fragmentação da apuração tributária. Como já mencionado
anteriormente neste parecer, controles gerenciais internos são legítimos,
necessários e recomendáveis para fins de gestão empresarial, mas não alteram a
realidade jurídica segundo a qual todos os resultados são da pessoa jurídica, e a
apuração tributária deve ser necessariamente centralizada e consolidada.
131. Da mesma forma, custos e despesas comuns, como energia elétrica fornecida
pela Agrária Energia, biomassa fornecida pela Agrária Reflorestamento, serviços
administrativos prestados pela sede, armazenamento de grãos nas unidades
armazenadoras, análises realizadas no laboratório central, e inúmeros outros,
beneficiam simultaneamente múltiplas unidades de negócio e não podem ser
artificialmente segregados. Qualquer tentativa de alocação específica seria
necessariamente arbitrária, artificial e desprovida de substrato econômico real.
132. Além disso, a pretensão de segregação por unidade de negócio viola o próprio
espírito e a finalidade da norma de rateio proporcional. O legislador, ao prever o
método de rateio proporcional no artigo 3o, § 8o, inciso II, da Lei no 10.833/2003,
buscou justamente oferecer uma solução simples, objetiva e de fácil aplicação para
situações em que custos comuns beneficiam simultaneamente operações sujeitas e
não sujeitas à incidência das contribuições. A metodologia proposta é clara: calcula-
se a proporção entre receitas não tributadas (incluindo exportações) e receitas
totais da pessoa jurídica, e aplica-se esta proporção aos custos comuns. Fragmentar
este cálculo por unidade de negócio contraria a simplicidade e objetividade
pretendidas pelo legislador, criando complexidade artificial e desnecessária.
133. Outro aspecto que evidencia a ilegalidade da pretensão de segregação por
unidade de negócio é o fato de que tal metodologia poderia levar a resultados
completamente díspares e injustos, a depender de como se definisse
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.905013/2020-62
7
arbitrariamente o que constitui “receita” ou “custo” de cada unidade em operações
integradas. Duas empresas com estruturas operacionais idênticas poderiam chegar
a resultados tributários completamente diferentes apenas em função de diferentes
formas de organização gerencial interna ou de diferentes critérios de alocação
contábil de receitas e custos entre unidades, o que violaria os princípios da
isonomia e da capacidade contributiva.
134. É fundamental enfatizar que a legislação do PIS e da COFINS não apenas não
prevê, como efetivamente veda, qualquer forma de fragmentação da apuração
tributária por estabelecimento ou unidade de negócio. O artigo 15, inciso III, da Lei
no 9.779/99 é expresso, claro e imperativo ao determinar que a apuração e o
pagamento das contribuições sejam realizados de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz. Esta centralização não é opcional, não é facultativa, não
comporta exceções, e não pode ser afastada por interpretação ou por ato
administrativo.
135. Pretender que a Agrária calcule proporções de rateio segregadas por unidade
de negócio é, na prática, exigir apuração descentralizada, em flagrante violação ao
comando legal de centralização. Ainda que se mantenha formalmente um único
recolhimento centralizado na matriz, a fragmentação do cálculo de rateio por
unidade já constitui forma de descentralização vedada pela lei. A centralização
prevista no artigo 15, inciso III, da Lei no 9.779/99 não se refere apenas ao local de
pagamento, mas abrange toda a metodologia de apuração, incluindo o cálculo de
bases de cálculo, de créditos, de débitos e de proporções de rateio.

Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do despacho decisório por
contrariar o comando legal expresso de centralização da apuração prevista no
artigo 15, inciso III, da Lei no 9.779/99, devolvendo os autos para Unidade de
Origem efetuar nova análise do pedido de ressarcimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para anular o despacho decisório e devolver os autos para Unidade de Origem efetuar nova
análise do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 537
DF CARF MF
Original